Tribunal: TJSP
Processo: 2322268-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Tutela antecipada. Golpe praticado por meio de aplicativo Whatsapp. Determinação para que o Facebook forneça informações sobre a conta responsável pelo golpe. Admissibilidade. Empresas que integram o mesmo grupo econômico. Precedentes do C. STJ. Necessidade de obtenção das informações para identificação do usuário. Possibilidade de fornecimento do IMEI. Adequação. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Tutela antecipada. Golpe praticado por meio de aplicativo Whatsapp. Determinação para que o Facebook forneça informações sobre a conta responsável pelo golpe. Admissibilidade. Empresas que integram o mesmo grupo econômico. Precedentes do C. STJ. Necessidade de obtenção das informações para identificação do usuário. Possibilidade de fornecimento do IMEI. Adequação. Decisão mantida. Recurso desprovido.